Tribunal: TJDFT
Processo: 0790723-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 42 - TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que rejeitou a prescrição e o condenou ao pagamento da quantia de R$ 4.599,51 referente a acertos financeiros de diferenças salariais dos anos 2005, 2006, 2016, 2018, 2020 e 2021.
2. Em suas razões, sustenta a ocorrência de prescrição conforme súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança dos créditos salariais da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No caso, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 81760427 e ID 81760428), o servidor possui créditos salariais a receber no valor de R$ 3.544,77 (três mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos), referentes ao período de 2005, 2006, 2016, 2018, 2020 e 2021.
7. Verifica-se nos autos que o pedido administrativo foi realizado no sistema dentro do prazo prescricional de 5 anos, ficando suspensa a prescrição, conforme pedidos no 032/2005, 090/2006, 478/2009, 002/2020, 142/2022 e 188/2022.
8. Em 23/05/2024 e 27/08/2025, a Administração Pública emitiu as declarações de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. No caso, os prazos prescricionais ficaram suspensos da data do pedido administrativo até 23/05/2024 e 27/08/2025, retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
9. A autora ingressou com a ação em 11/09/2025, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença mantida.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, pois ausente contrarrazões ao recurso.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, TUJ, súmula no 42.